Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-11.2017.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-11.2017.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS RIBEIRO NUNES

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, FELIPE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: CIDALVA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

INVENTÁRIO. HERDEIRO EM POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO.

ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS SEM PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A sentença recorrida determinou o pagamento de aluguéis ao espólio no percentual de 0,5% do valor venal do imóvel ocupado com exclusividade pela Apelante, desde a abertura da sucessão.

A Apelante sustenta abusividade do valor arbitrado e afirma ter realizado benfeitorias no imóvel, sem, no entanto, apresentar comprovações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo, por herdeira, de bem indivisível integrante do espólio; e (ii) saber se a existência de supostas benfeitorias realizadas pela ocupante pode afastar a obrigação de indenizar os demais coerdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de aluguel visa evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro ocupante em prejuízo dos demais.

A alegação de benfeitorias carece de comprovação específica nos autos, sendo matéria que pode ser discutida em ação própria.

A citação não constitui marco inicial da obrigação, pois o dever de indenizar surge com a abertura da sucessão e posse exclusiva do bem.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte APELANTE, nos termos do voto da Relatora.

MM-02